Tribunal: TJDFT
Processo: 0737579-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade das condutas imputadas ao paciente (lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com intensa e múltipla prática criminosa, e para o risco da reiteração delitiva.

2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis, de modo que, ausentes delongas injustificáveis atribuíveis ao sistema de justiça, não há falar em excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal ao paciente.

3. Ordem denegada.